Tribunal: STF
Processo: HC 194394
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.887.920/RS, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONFIGURADA.
    I - Independentemente do êxito da empreitada criminosa (efetiva ocorrência do depoimento falso), o crime de Corrupção de Testemunha está consumado com a ação de ‘dar, oferecer ou prometer’ dinheiro ou qualquer outra vantagem, o que implica dizer que o delito, quanto ao resultado, é formal.
    II - In casu, ainda que, por ocasião da audiência, o sujeito passivo do delito tenha sido ouvido como informante, por decisão do juízo quando da qualificação do depoente, é incontroverso que, quando a proposta de corrupção foi formulada, este ostentava condição de testemunha.
    Agravo regimental desprovido” (pág. 279 do doc. eletrônico 4).
    Neste habeas corpus, a defesa insiste na tese de que, “inobstante a característica de crime ‘formal’ do art. 343 do Código Penal – o que não se discute –, mister para o seu enquadramento […] é que tal vantagem tenha sido indicada a quem ostente a condição de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, ou seja, tal elementar deve se fazer presente para que se amolde a conduta ao tipo penal” (pág. 9 da petição inicial).
    Defende, dessa forma, que não “há se falar que o momento da consumação teria se dado anteriormente à solenidade na qual o sujeito passivo foi ouvido [na condição de informante], pois não se pode ignorar o ‘descompromisso’ de dizer a verdade em audiência judicial, cuja ausência descaracteriza a condição de testemunha para todos fins legais” (pág. 9 da petição inicial).
    Requer, liminarmente, “a suspensão da execução penal (notadamente a audiência admonitória)” e, no mérito, a concessão da ordem, para “determinar a ABSOLVIÇÃO do paciente em razão da evidente atipicidade da conduta, não havendo que se falar em adequação típica ao crime previsto no art. 343 do CP, por inexistir objeto material (qualidade de testemunha)” (pág. 14 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para suspender ao início da execução penal.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator